Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PROCURAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA EM AÇÃO JUDICIAL. CONTRATO RESCINDIDO. PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS COMPRADORAS NO ESQUEMA FRAUDULENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que o condenou a pagar valores a título serviços de corretagem, quitação de obrigações imobiliárias, tributos e taxas, além de pagamento de verba sucumbencial dispendida para defesa de direito próprio, em razão do desfazimento judicial da transação de compra e venda do Lote no 3365, situado na Avenida Parque Águas Claras, bairro Águas Claras, Taguatinga – DF.
2. Restou comprovado que as partes estabeleceram vínculo jurídico-obrigacional em razão de Escritura Pública de Compra e Venda, protocolado sob o número 148975 e levada a registro em 27/04/2015 no 3o Ofício de Notas de Brasília – Distrito Federal. 2.1. Sucede que o vínculo restou rescindido em razão de fraude, a qual foi devidamente comprovada nos autos do processo conexo n. 0016308-02.2015.8.07.0007, transitado em julgado.
3. Inexiste, nos presentes autos ou no processo conexo, qualquer comprovação de ciência e participação das apeladas na venda fraudulenta do imóvel em questão. 3.1. Ao revés, ficou evidenciado que o apelante foi um dos partícipes do aludido esquema fraudulento, razão pela qual a alegação de que sempre agiu de boa-fé e que não tinha conhecimento dos atos fraudulentos não merece prosperar e não é capaz de justificar a improcedência do pleito autoral.
4. Apelação conhecida e não provida.